Tribunal: TJSP
Processo: 1007436-43.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Ré citada que não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. Autor que necessitou ingressar com a ação ante a resistência da parte contrária, tendo sido constituído advogado para atuar em seu nome. Aplicação do princípio da causalidade, o qual não se afasta em razão da ausência de contestação pela ré. Pedidos julgados parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Ré citada que não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. Autor que necessitou ingressar com a ação ante a resistência da parte contrária, tendo sido constituído advogado para atuar em seu nome. Aplicação do princípio da causalidade, o qual não se afasta em razão da ausência de contestação pela ré. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Necessidade da reforma do decisum para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela requerida. Fixação da verba em 12% sobre o proveito econômico obtido pelo apelante. Recurso provido.